Tribunal: TJDFT
Processo: 0750772-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Consoante o enunciado no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

3. Em execução por inadimplemento contratual com cláusula de eleição de foro, não obstante o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, sobretudo ao se considerar inexistir em circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.

4. Nos termos do artigo 64 do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas suscitada pelo Réu em preliminar, pois, do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.

5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.